Tribunal: TJPA
Processo: 0029150-59.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029150-59.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: BRENDO CONCEICAO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL QUE FORAM CONFIRMADAS EM JUÍZO PELO TESTEMUNHO POLICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA. VALIDADE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. RECUPERAÇÃO DE BEM SUBSTRAÍDO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA CONSUMAÇÃO DO DELITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, colhidos em juízo, como no presente caso.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e recuperação da res subtraída são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese. No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e o Policial Militar que efetuou sua prisão em flagrante delito, de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos. Assim, não há que se falar em fragilidade de provas, haja vista que o depoimento colhido em sede judicial é coerente, livre de contradição, demonstrando assim, que o réu cometeu o delito de roubo simples. Ademais, conforme o relato da testemunha de acusação, o réu levou os policiais militares até o local onde escondeu a res furtivae. Portanto, estando robustas as provas da materialidade e da autoria delitiva, não há que se falar em absolvição do réu, devendo ser provido o apelo ministerial com a condenação do apelado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
A
cordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO

do recurso de apelação
interposto pela ACUSAÇÃO, e
PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer Ministerial, para, reformando a sentença absolutória, condenar
BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA
nas sanções punitivas dos crimes previstos no
Art.

157,
caput
do Código Penal,
à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
impugnando a r. sentença proferida em id. 6371642, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que
ABSOLVEU – BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA,
da imputação da prática do crime previsto no
Art.

157,
caput,
do Código Penal,
fundamentando no Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por inexistir nos autos prova suficiente para condenação.

Consta na denúncia, que:

"Noticiam os autos de Inquérito Policial n 00006/2019,101254-4, que no 04 de dezembro de 2019, por volta das 05h30min, na Rodovia BR-316, em frente ao shopping Castanheira, bairro Castanheira, Belém -PA, CEP: 66645-000, o denunciado BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca ["facão], subtraiu a mochila da Sra. Marlene da Conceição Dias contendo pertences pessoais e um aparelho celular da marca SAMSUNG, MODELO GALAXY 12 PRIME, linha 985054603.

No dia e hora acima descritos, a vítima caminhava no complexo Pórtico Metrópole, no bairro Castanheira, sentido Belém/Ananindeua, quando na parada de ônibus o denunciado BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA, armado com facão, subtraiu a mochila preta da vítima, contendo pertences pessoais e o aparelho celular SAMSUNG, GALAXY J2 PRIME, LINHA 98505-4603.

Após a consumação do crime, a vítima solicitou o apoio de uma viatura da PM que estava fazendo o policiamento ostensivo pela área. A guamição policial que atendeu à ocorrência, após diligências, efetuou a prisão em flagrante do denunciado Brendo, que ainda estava na posse dos objetos subtraídos da vítima, conforme descrito no termo de exibição e apreensão (fl. 18 do IPL), porém sem o instrumento empregado no crime (facão).

Perante a Autoridade Policial, o denunciado BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA exerceu o direito de permanecer calado em relação ao fato criminoso a ele imputado, declinando apenas que estava sob medida cautelar de monitoramento eletrônico, porém sua tornozeleira estava desligada (Interrogatório à fl. 05 do IPL)”.

Em suas razões recursais, id 6371643, o r. do
Ministério Público Estadual
pleiteia o conhecimento da presente apelação, e, no mérito, o seu provimento, reformando-se o édito absolutório para condenar BRENO CONCEIÇÃO DE SOUZA às penas do crime previsto no Art. 157,
caput,
do Código Penal
.

Nas
contrarrazões
, id 6371643, o recorrido, por meio da Defensoria Pública, pugnou pela manutenção da sentença absolutória recorrida, e
pleiteou, ao final, intimação da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.

Por fim, o Douto
Procurador de Justiça, Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
pronunciou pelo
CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação e, no mérito, por seu PROVIMENTO, a fim de que o apelado seja condenado pela prática delitiva prevista no art. 157, caput, do Código Penal.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Verificando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela
Acusação.

Consoante relatado, em suas razões recursais, id 6371643, o r. do
Ministério Público Estadual
pleiteia o conhecimento da presente apelação, e, no mérito, o seu provimento, reformando-se o édito absolutório para condenar BRENO CONCEIÇÃO DE SOUZA às penas do crime previsto no Art. 157,
caput,
do Código Penal.

A sentença absolutória assim foi redigida na parte que interessa:

“Da Materialidade

A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial e Auto/Termo de Exibição de Objeto, em especial pela (s) declaração (ões) da (s) vítima (s) e testemunha (s), dando conta da ocorrência do crime.

Da Autoria:

Para aferição da autoria delitiva necessário analisar as provas produzidas em juízo, o que o faço abaixo, para após fazer um cotejo com as provas produzidas na fase indiciária.

A testemunha ANTONIO SÉRGIO PINTO DOS REIS, em suas declarações, em juízo, asseverou, resumidamente, o seguinte:

"estavam em ronda quando a vítima os acionou. Encontraram o réu em uma rua. O réu havia guardado os pertences da vítima, mas informou onde eles estavam. A vítima reconheceu o réu. Não presenciou os fatos.

Interrogado(s), o denunciado permaneceu em silêncio.

A vítima não compareceu em juízo para dar sua versão sobre os fatos, no entanto, perante a autoridade policial declarou que o réu a abordou com emprego de uma faca e subtraiu seus pertences.

A Defesa, em suas razões, requer a improcedência da denúncia com a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para uma condenação, a negativa de autoria e ausência de conduta, pelo que, a meu ver, a sorte lhe assiste.

In casu, verifica-se que o conjunto probatório é frágil e inconsistente.

Embora a vítima tenha sustentado em juízo que houve emprego de violência ou grave ameaça, não corroborou referido fato em juízo, e nem a única testemunha que compareceu em audiência mencionou como o fato ocorreu.

Em acréscimo, embora a vítima tenha relatado que o crime foi praticado com o emprego de uma faca, o auto/termo de exibição e apreensão de objeto, dá conta apenas da apreensão de um celular, sem haver qualquer menção à suposta faca empregada.

Assim, com fundamento no art. 155 do CPP, entendo que não se pode fundamentar uma condenação com base em provas produzidas exclusivamente na fase indiciária.

A única testemunha que compareceu em juízo se mostrou extremamente vaga em suas declarações, e afirmou que os bens não estavam em poder do réu, mas sequer esclareceu onde os bens foram recuperados, e como foi o teor da informação repassada pelo réu para que pudessem chegar até os bens.

Portanto, na falta de provas que pudessem nos conduzir à conclusão de que o réu, efetivamente, praticou o fato narrado na denúncia, não há como sustentar um decreto condenatório, sob pena de se incorrer no risco de condenar um inocente.

3 - Dispositivo
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, para o fim de ABSOLVER o (a) réu (ré) BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA, filho de Maria Santana Conceição de Souza e Waldemar Lima de Souza Filho, nos termos do artigo 386, VII, do CPP”

Alega o r. do Ministério Público, que os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, que absolveu o apelado, não merecem prosperar pois distorcidas das provas contidas nos autos.

Para saber se assiste razão o apelante, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo. Vejamos:

Em depoimento em juízo a testemunha, ANTÔNIO SÉRGIO PINTO REIS, Policial Militar que participou da prisão do acusado (mídia de Id. 6371637) afirmou: “
Que estavam em ronda quando a vítima os acionou. Encontraram o réu em uma rua. O réu havia guardado os pertences da vítima, mas informou onde eles estavam. A vítima reconheceu o réu. Não presenciou os fatos
”.

Extrai-se assim, no transcurso da audiência de instrução e julgamento, que a testemunha ANTONIO SÉRGIO PINTO DOS REIS, policial que prendeu o ora recorrido em flagrante delito, e asseverou que, no dia do crime, estava de ronda ostensiva quando foi acionado via CIOP, coincidentemente pela própria vítima do ocorrido. Desta forma, empreendeu diligências e localizou o recorrido em uma transversal próximo ao local do delito, sendo este imediatamente reconhecido pela vítima. Destacou ainda que com o recorrido foi encontrado o aparelho celular subtraído da vítima.

Assim, enfatiza o recorrente que as declarações dos agentes de polícia possuem presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade. Nesse sentido, os depoimentos dos policiais militares que participam da prisão em flagrante do acusado, quando harmônicos com o contexto probatório e desprovido de interesse pessoal, são válidos para embasar um pedido de condenação.

De fato, sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II

- Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Também, na fase policial, a vítima MARLENE DA CONCEIÇÃO DIAS, que não foi ouvida em juízo, alegou que foi abordada pelo ora recorrido, e mediante grave ameaça com emprego de um arma branca (faca), subtraiu o seu aparelho celular. Asseverando que, logo após o ocorrido acionou uma viatura da polícia militar, que realizou diligências e logrou êxito em capturar o acusado, que estava em posse do aparelho de celular roubado:

“Que no dia e hora de hoje, por volta das 05h30min, caminhava no complexo Pórtico Metrópole, no bairro Castanheira, sentido Belém/ Ananindeua, quando na parada de ônibus, aqui identificado e reconhecido como BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA, armado com facão, veio roubar da declarante, sua mochila preta, pertences pessoais e o aparelho celular SAMSUNG, GALAXY J2 PRIME, LINHA 98505-4603; QUE, uma vez consumado o delito, veio solicitar apoio de uma viatura da PM, que trafegava na ocasião, guarnição que posteriormente conseguiu deter o indiciado, porém o instrumento da infração não veio ser encontrado. (fl. 116, Id. 6371645)
”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Além do mais, enfatiza a acusação que o recorrido foi preso em flagrante delito em poder dos bens subtraídos da vítima, o que determina a inversão do ônus da prova e impõe ao acusado o dever de apresentar prova cabal em sentido contrário.

Assim, considerando a robustez probatória constante dos autos, examinando à luz da jurisprudência pátria, é de se contatar que a decisão prolatada pelo juízo de primeira instância merece reparo, uma vez que a materialidade e autoria dos crime imputados na exordial acusatória restaram comprovadas de forma indiscutível.

A Materialidade e autoria delitiva encontram-se inquestionável sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 112/114, Id. 6371645), pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 121, Id. 6371645), bem como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sendo aferida a autoria, portanto, sobretudo pelas palavras da vítima, na fase policial, confirmada em juízo pela testemunha policial que participou da prisão em flagrante e recuperação dos objetos subtraídos.

Assim, como bem aduziu o recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas. Restando inconteste a intenção de subtrair do apelado, portanto não devendo ser aplicado no presente caso o princípio do
in dubio pro reo
, merecendo, portanto, ser reformada a sentença recorrida, e assim eu faço.

Nesse sentido foi a manifestação do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, em id 7758119:

“No mais, não há qualquer elemento que aponte desavença ou inimizade entre o réu e o Policial Militar que efetuou sua prisão em flagrante delito, de modo a caracterizar eventual perseguição que invalide os seus depoimentos.

Assim, não há que se falar em fragilidade de provas, haja vista que o depoimento colhido em sede judicial é coerente, livre de contradição, demonstrando assim, que o réu cometeu o delito de roubo simples.

Ademais, conforme o relato da testemunha de acusação, o réu levou os policiais militares até o local onde escondeu a res furtivae.

Portanto, estando robustas as provas da materialidade e da autoria delitiva, não há que se falar em absolvição do réu, devendo ser provido o apelo ministerial com a condenação do apelado”.

Diante de todo exposto
,
julgo procedente
a inicial acusatória e condeno
BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA
, qualificados nos autos, nas sanções punitivas do crime previsto no
Art.

157,
caput,
do Código Penal (Roubo simples),
que possui como pena cominadas a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Conforme o Art. 68 do Código Penal, pela análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a:

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: a utilização de arma branca (faca) pesa contra o acusado, eis que facilitou a consumação do crime. Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a
pena base em 04 (quatro) anos e seis meses de reclusão e 12 (dias) dias multa, que se apresenta definitiva
ante a ausência de eventos nas segunda (atenuantes e agravantes) e terceira fases da dosimetria da pena (causas de aumento e diminuição de pena).

REGIME (art. 33, CP): Inicialmente SEMIABERTO, (art. 33, § 1º, b, do CP).

SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA: Incabível ante a grave ameaça/violência inerente ao crime, art. 44 do CP.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Incabível ante o total de pena aplicada.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pela ACUSAÇÃO, e
dou PROVIMENTO
em conformidade com o parecer Ministerial, para, reformando a sentença absolutória, condenar
BRENDO CONCEIÇÃO DE SOUZA
nas sanções punitivas dos crimes previstos no
Art.

157,
caput
do Código Penal,
à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

-

Relatora

Belém, 22/02/2022